Tribunal: TJDFT
Processo: 0707895-42.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707895-42.2023.8.07.0018 RECORRENTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM RECORRIDOS: CÂMARA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DO INSTITUTO BRASÍLIA AMBIENTAL - IBRAM, RÔNEY TANIOS NEMER, THULIO CUNHA MORAES, VICTOR ASSIS CARVALHO SANTOS, NATALIA BATISTA DOS ANJOS, RICARDO MORIZ, REJANE PIERATTI, JANAINA SOARES E S. ARAUJO, NATHÁLIA ALMEIDA, LEMOS CONSTRUCOES TRANSPORTES AREIA E CASCALHO LTDA, FERROVIA CENTRO-ATLÂNTICA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL. COMPETÊNCIA DOS ENTES FEDERAIS, ESTADUAIS/DISTRITAIS E MUNICIPAIS. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA NÃO VERIFICADA. RENOVAÇÃO DO PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL. PROSSEGUIMENTO. AUTORIZAÇÃO DA CONTINUAÇÃO DAS ATIVIDADES ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO COMPETENTE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÕES E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E DESPROVIDAS. 1. Quanto à decadência, a Presidência do IBRAM indeferiu o pedido de renovação da Autorização Ambiental em 04/11/2021, sendo que desse indeferimento foi manejado recurso à Câmara de Instrução e Julgamento, do próprio IBRAM, que aprovou o Parecer Técnico, mantendo a interdição das atividades das apelantes, vindo estas a serem notificadas da decisão apenas em 25/05/2023. Afastada, assim, a decadência, pois o mandamus foi impetrado em 10/07/2023, dentro do prazo legal de 120 dias, nos exatos termos do art. 23 da Lei n.o 12.016/2009. 2. O pedido de anulação dos atos administrativos do IBRAM não se sustenta, tendo em vista que o órgão distrital detém competência residual e prerrogativa de exercer seu poder de polícia fiscalizatório para garantir que a atividades desenvolvidas estejam em conformidade com as normas locais, como o plano diretor, o zoneamento e outras leis distritais de proteção ambiental. 3. No caso, segundo fundamentado na sentença “Esse comportamento pretérito da Administração, por óbvio, gerou para o administrado a expectativa de que, ao menos por esse fundamento, o pedido de renovação da autorização não seria denegado, sendo essa expectativa absolutamente legítima à luz do princípio da boa-fé”. 4. Correta o pronunciamento judicial que determinou “aos impetrados que prossigam na análise do pedido de renovação da Autorização Ambiental no 59/2018, sem que aspectos relativos à dominialidade do imóvel e à incompatibilidade com política de uso e ocupação do solo ainda não aprovada constituam óbice à renovação pretendida; ii) autorizar a continuidade das atividades das impetrantes, até ulterior deliberação administrativa acerca do pedido de renovação da Autorização Ambiental no 59/2018, nos moldes especificados no item “i” deste dispositivo”. 5. APELAÇÕES E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E DESPROVIDAS. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos II e III, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que restaram caracterizadas a ausência de fundamentação e a deficiência na prestação jurisdicional porque o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, uma vez que não se manifestou sobre as seguintes questões: (i) o ato acatado no mandamus é o que indeferiu o pedido de renovação da licença ambiental, sobre o qual não houve interposição de recurso administrativo; e (ii) ainda que se considere como ato coator o auto de infração, também nesse caso opera-se a decadência. Afirma, ainda, que não foram apreciadas as matérias referentes: (a) à propriedade da área (União), sob guarda e responsabilidade do Exército Brasileiro; (b) à inserção na Macrozona Urbana, em Zona Urbana Consolidada e em Macrozona de Uso Controlado II, nos termos do Plano Diretor de Ordenamento Territorial - PDOT; (c) à existência de diretrizes urbanísticas específicas para a área; (d) à fase atual do plano de ocupação da área; e (e) não é constitucional ou legal manter licenciamento ambiental inválido, a pretexto de privilegiar a segurança jurídica, nem impedir ou limitar a fiscalização ambiental. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos II e III, e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o apelo não deveria prosseguir. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025